Tribunal: TJES
Processo: 0023281-60.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão julgador: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Declaração de Ausência
Data de julgamento: 2022-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0023281-60.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TANIA MARIA PIRES PEREIRA
APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0023281-60.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TANIA MARIA PIRES PEREIRA

Advogados do(a) APELANTE: DIOGO MORAES DE MELLO - ES11118, GEORGE RODRIGUES VIANA - ES19492
APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado do(a) APELADO: AUGUSTO CARLOS LAMEGO JUNIOR - ES17514-A
Advogado do(a) APELADO: CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - ES12288-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Tânia Maria Pires Pereira
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou improcedentes os pedidos da requerente, ora apelante, e a condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade por estar a parte amparada pela gratuidade da justiça (ID 2156080 - p. 71/81).

Em suas razões, a apelante sustentou (ID 2156081- p. 05/53): i) a necessidade de reforma da r. sentença para que sejam julgados procedentes os seus pedidos.

Em sede de contrarrazões, a apelada Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRAS suscitou a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 2156081 - p. 57/75).

Contrarrazões de Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS no ID 2904952, pelo desprovimento do recurso.

É o sucinto relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0023281-60.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TANIA MARIA PIRES PEREIRA

Advogados do(a) APELANTE: DIOGO MORAES DE MELLO - ES11118, GEORGE RODRIGUES VIANA - ES19492
APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado do(a) APELADO: AUGUSTO CARLOS LAMEGO JUNIOR - ES17514-A
Advogado do(a) APELADO: CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - ES12288-A

VOTO

Conforme o relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por Tânia Maria Pires Pereira, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou improcedentes os pedidos da requerente, ora apelante, e a condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade por estar a parte amparada pela gratuidade da justiça (ID 2156080 - p. 71/81).

Pois bem.

De início, deixo de apreciar a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela primeira apelada em contrarrazões, pois esta será beneficiada da extinção com resolução do mérito, nos ditames do art. 488 do Código de Processo Civil.

A apelante pretende que a ação seja julgada procedente a fim de que o valor que recebe a título de pensão pelo falecimento de seu marido seja reajustado com base na mesma tabela utilizada para os trabalhadores da ativa, por força do que determina o art. 41 do Regulamento do Plano Petros – RPB.

Entretanto, do estudo dos autos, não vislumbro possibilidade de divergir da conclusão alcançada pelo magistrado sentenciante, na medida em que é corroborada pela jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça. Explico.

Esta Corte já manifestou reiteradamente o entendimento no sentido de que o art. 41 do RPB a que se refere a apelante não confere o direito à paridade ao aposentado, mas sim apenas o direito ao reajuste à época do dissídio coletivo dos funcionários ativos. Cito julgado desta Primeira Câmara Cível:

1. O art. 41 do plano de benefícios da Fundação Petrobras de Seguridade Social - PETROS não confere ao aposentado direito à paridade, mas tão somente a reajuste na mesma época do dissídio coletivo do pessoal da ativa.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140050501, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2020, Data da Publicação no Diário: 13/10/2020)

De fato, da simples leitura do referido artigo, constata-se que, de fato, não há previsão de paridade.
In verbis
:

Art. 41 - Os valores das suplementações de aposentadoria, de auxílio-doença, de pensão e de auxílio-reclusão, serão reajustados nas mesmas épocas em que forem feitos os reajustamentos salariais da Patrocinadora, aplicando-se às suplementações o seguinte Fator de Correção (FC): [...].

Ainda, o acordo coletivo que deu causa à instituição do Plano de Classificação e Avaliação de Cargos – PCAC de forma nenhuma gera o direito de reajuste geral para toda a categoria.

A propósito:

3. O Plano de Classificação e Avaliação de Cargos, instituído em 2007 (PCAC-2007) em decorrência de acordo coletivo firmado com entidades sindicais, ao ensejo do qual foram criadas tabelas para promoção horizontal na carreira dos funcionários da ativa em razão do desempenho funcional, não se confunde com a concessão de reajuste geral para toda a categoria.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140050501, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2020, Data da Publicação no Diário: 13/10/2020)

Portanto, não merecem prosperar as alegações da apelante, justamente em razão de o reajuste conforme a tabela prevista no acordo coletivo posterior ficar limitado aos trabalhadores ativos, de modo que, entender de forma diversa implicaria em atentado contra os princípios do mutualismo e do equilíbrio de atuarial.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Com fulcro no art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil, majoro o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, observada a gratuidade deferida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PENSIONISTA. PRETENSÃO DE PARIDADE DE BENEFÍCIO A INATIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PARIDADE ENTRE ATIVOS E APOSENTADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Esta Corte já manifestou reiteradamente o entendimento no sentido de que o art. 41 do RPB a que se refere a apelante não confere o direito à paridade ao aposentado, mas sim apenas o direito ao reajuste à época do dissídio coletivo dos funcionários ativos. 2. O reajuste conforme a tabela prevista no acordo coletivo posterior fica limitado aos trabalhadores ativos, de modo que, entender de forma diversa implicaria em atentado contra os princípios do mutualismo e do equilíbrio de atuarial. 3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.